Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
1. Pretende-se, neste habeas corpus, com pedido liminar, a revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (quanto ao inciso I, na redação anterior à Lei no 13.654/2018). Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição (ID 16524291): [...] De início, destaco que não há alterações relevantes no quadro fático-jurídico do acusado. Em decisão proferida no ID 63345368, este Juízo demonstrou a presença dos elementos autorizativos da segregação cautelar do requerente. Percebo, nesse contexto, que a peça aviada pretende a reanálise do mérito da decisão de Juízo de primeira instância, irresignação a ser apresentada, se o caso, no segundo grau de jurisdição. Repise-se que o denunciado violou por 192 (cento e noventa e duas) vezes a zona de monitoração, e deixou de apresentar justificativa plausível para tal, o que, por si só, autoriza o seu encarceramento, consoante dispõe o art. 312, § 1 o, do Código de Processo Penal. Não bastasse, a conduta levada ao efeito pelo réu, no plano concreto, é grave. Cuida-se de crime patrimonial praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de uma faca, impingindo sobre a vítima elevado temor. Subsiste, ademais, o receio de perigo concreto e contemporâneo associado ao estado de liberdade do réu, diante do perigo de que venha a se evadir do distrito da culpa. A preocupação é reforçada pelo descumprimento reiterado das condições fixadas para manutenção da cautelar não aflitiva. Não diferente do que argumentou a defesa, a prisão cautelar é, de fato, medida de última incidência em nosso regramento processual e exige juízos de proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese vertida aos autos, todavia, rememoro que o acusado havia sido beneficiado com a cautelar de monitoração eletrônica; diante do constante descumprimento das obrigações fixadas, demonstrou serem as medidas não aflitivas insuficientes, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade, para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. É certo que o acusado consignou nos autos, por duas vezes, consoante afirma a defesa, o seu endereço. Por outro lado, somente o fez depois de já haver descumprido as determinações do juízo, quando da justificação das violações perpetradas, o que desacredita a sua boa fé no cumprimento das medidas contra si determinadas. Por fim, não foge ao entendimento deste pretor que, no contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento do Covid-19 exigem cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, insisto, não é cogente (art. 4o) e orienta ao juiz que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art 312 do CPP (art. 8o, “c” da recomendação). Na hipótese vertente, o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa; estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, e não há informações a indicar que o réu se ache inserido na população de risco, conforme o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, tendo em vista que não foram afastados os fundamentos do decreto da prisão preventiva, indefiro o pleito defensivo e mantenho a decisão que a decretou por seus próprios termos. Siga o feito por seus termos precedentes. Intimem-se. [...] Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e para aplicação da lei penal. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porque a anteriormente concedida, monitoração eletrônica, foi violada diversas vezes. No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 06/05/2020: A juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. Sobre as medidas adotadas, a juíza salienta que ela se insere no bojo do que foi discutido pelo Grupo de Monitoramento Emergencial criado por este Juízo, ainda em meados do mês de março, conforme registrado em decisão proferida em 20/03/2020. “Não se trata, portanto, de ação decidida às pressas e sem planejamento, uma vez que esta não tem sido a realidade do trabalho desenvolvido por este Juízo e pelos demais órgãos do Distrito Federal que atuam no âmbito da Execução Penal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19” (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/maio/vep-df-autoriza-ocupacao-de-novos-predios-da-papuda-para-detentos-com-covid-19 Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Quanto à audiência cancelada, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, não permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. Brasília, 03 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator